Tribunal: STF
Processo: ACO 2076
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
LIMINAR – OBJETO – PERDA SUPERVENIENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE. Não obstante a perda superveniente de objeto em virtude do implemento de medida liminar, é possível aferir a parte responsável por dar causa ao processo, sendo cabível a fixação de honorários sucumbenciais.